Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728973-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Duo de Sousa contra decisão interlocutória proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. O agravante argumenta que o contrato firmado entre as partes contém onerosidade excessiva e cláusulas abusivas. Alega que as medidas coercitivas adotadas pelo agravado não podem ser consideradas como exercício regular de um direito em razão da abusividade contratual. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. Entende que a demanda subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para mantê-lo na posse do bem até o julgamento de mérito deste recurso e determinar que o agravado abstenha-se de incluí-lo em cadastros de restrição ao crédito. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 201610273 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 201610273 dos autos originários): (...) Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência. Isso porque, no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. (...) O agravante sustenta, em síntese, que preencheu todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. O contrato foi assinado virtualmente mediante biometria (envio de fotografia da face), com previsão expressa de taxa de juros mensal de um inteiro e oito décimos por cento (1,8%) e anual de vinte e três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento (23,87%), valores que, a princípio, não extrapolam a média de mercado (id 201603667). Ressalto que a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes. O exame da validade do negócio jurídico e o controle da suposta abusividade das cláusulas contratuais necessitam de maior aprofundamento probatório. As matérias concernentes aos fatos alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator